Tribunal: TJSP
Processo: 1020602-43.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Improcedência do pedido – Indeferimento do prazo em dobro, eis que este apenas é aplicável àquele patrocinado diretamente pela Defensoria Pública - Cerceamento ao direito de produzir provas – Sentenciamento amparado em matéria de direito e, quanto à matéria fática, nas peças e documentos carreados aos autos – Autor que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Improcedência do pedido – Indeferimento do prazo em dobro, eis que este apenas é aplicável àquele patrocinado diretamente pela Defensoria Pública - Cerceamento ao direito de produzir provas – Sentenciamento amparado em matéria de direito e, quanto à matéria fática, nas peças e documentos carreados aos autos – Autor que não descreveu de forma clara quais os vícios que persistem no veículo – Produção de prova que não tem o condão de investigar fatos não alegados (fishing expedition) – Apelo improvido.